Tribunal: STF
Processo: RHC 54585
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - 
R.H.C. improvido. 
Não é inepta a denúncia que, imputando a vários indiciados a prática, em co-autoria, de ações criminosas, expões no preambulo a organização e o “modus operandi” da quadrilha e , logo em seguida, destaca com clareza a participação individual de cada denunciado, facultando-lhe, em consequência, plena defesa quanto ao fato que lhe é imputado.